Tribunal: TJMT
Processo: 1035435-98.2024.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-03-05
Data de publicação: 2025-03-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1035435-98.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Execução Penal]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GRASSO (AGRAVANTE), WANDERSON NOBRE DE SÁ (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. ALTERAÇÃO DA DATA-BASE PARA CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EXECUTÓRIOS. NOVA PRISÃO NO CURSO DO LIVRAMENTO CONDICIONAL. IMPOSSIBILIDADE. MARCO TEMPORAL MANTIDO NA DATA DA ÚLTIMA PRISÃO ANTERIOR À CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo em execução penal interposto pela defesa contra decisão do Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Água Boa/MT, que alterou a data-base para concessão de benefícios executórios para 05/01/2024, em razão de nova prisão do apenado no curso do livramento condicional.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se a nova prisão ocorrida durante o livramento condicional autoriza a modificação da data-base para a concessão de futuros benefícios executórios, ou se deve ser mantido como marco temporal a data da última prisão anterior à concessão do benefício.

III. Razões de decidir

3. O livramento condicional possui regras próprias, distintas daquelas aplicáveis a reclusos em regime fechado, semiaberto ou aberto, conforme previsão dos arts. 86 do Código Penal e 145 da Lei de Execução Penal.

4. A prática de crime durante o livramento condicional pode ensejar sua suspensão ou revogação, mas não há previsão legal para a alteração da data-base para concessão de novos benefícios executórios.

5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolida o entendimento de que a prática de crime durante o período de livramento condicional não se equipara à falta grave no curso da execução penal, não sendo aplicáveis os consectários típicos da regressão de regime ou alteração do marco inicial para benefícios.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo em execução penal provido. Determinação para que a data-base para concessão de benefícios executórios seja fixada em 04/10/2022, correspondente à última prisão antes da concessão do livramento condicional.

Tese de julgamento:
"A prática de crime durante o livramento condicional não autoriza a alteração da data-base para concessão de benefícios executórios, sendo mantido como marco temporal a última prisão anterior à concessão do benefício."

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 86; LEP, art. 145.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC 344.486/RS, Rel. Min. Jorge Mussi, 6/3/2018; STJ, AgRg no HC nº 739.618/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 24/6/2022.

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE:

WANDERSON NOBRE DE SÁ

AGRAVADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo em execução penal interposto por
WANDERSON NOBRE DE SÁ
contra a decisão de ID
258060679 - Págs. 26/28
, proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Água Boa/MT nos autos do PEP n.º
0000121-31.2018.811.0029 (SEEU)
, que
alterou a data-base para concessão de benefícios executórios
, estabelecendo o dia 05/01/2024.

Nas razões recursais anexadas no ID 258060679 - Págs. 53/57, subscritas pela i. Defensoria Pública, o agravante requer a
reforma do r.
decisum
a fim de que seja
fixado como marco inicial para concessão de benefícios executórios a data da última prisão
ocorrida
anteriormente
à concessão do livramento condicional.

Em contrarrazões vistas no ID
258060679 - Págs. 68/70, o Ministério Público protestou pelo provimento do recurso manejado.

Ao exercer o juízo de retratação, o d. magistrado prolator
manteve
a decisão, por seus próprios fundamentos, consoante se vê no
ID 258060679 - Pág. 76/77
.

Instada a se manifestar, a
i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID 263388268, opina pelo
provimento

do agravo em execução.

É o relatório.

Não estando o feito sujeito à Revisão, inclua-se-o em pauta.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso em apreço é
tempestivo
(ID 258060679 - Pág. 60), foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo e o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário
e
adequado
para se atingir a finalidade colimada, motivos por que, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,
CONHEÇO
do agravo em execução penal manejado pela Defesa.

Verte dos autos que o recorrente
WANDERSON NOBRE DE SÁ
cumpria pena privativa de liberdade unificada em
13 (treze) anos, 4 (quatro) meses e 2 (dois) dias de reclusão
,
derivada das condenações proferidas nas seguintes ações penais:

1.

Ação Penal n.º 0001249-57.2016.8.11.0029 (Canarana),
em que condenado pelo crime do
art. 157, §2º, do Código Penal
,

à pena de
6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão
, com trânsito em julgado em
18/12/2017
;

2.

Ação Penal n.º 0000327-47.2019.8.11.0017 (São Félix do Araguaia),
em que condenado pelo crime do
art. 155, §1º, do Código Penal
,

à pena de
03 (três) anos, 1 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão
;

3.

Ação Penal n.º 1000252-20.2021.8.11.0017 (São Félix do Araguaia), em que condenado pelos delitos tipificados
no art. 155,
caput
, c/c art. 163, parágrafo único, inciso III, c/c art. 330,
caput
, todos do CP
, à reprimenda total de
2 (dois) anos, 1 (um) mês e 30 (trinta) dias de reclusão
;

4.

Ação Penal n.º 1002764-27.2022.8.11.0021 (Água Boa), em que condenado pelo delito previsto no
art. 155, §4º, do CP
, à pena de
3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão
, cujo trânsito em julgado se deu em
23/04/2023
.

Do cômputo dos autos, extrai-se, em síntese, que
WANDERSON
foi
incialmente recolhido ao cárcere em
07/05/2016
por ocasião de prisão em flagrante decorrente do crime de roubo majorado (incidente n.º 4675089 da aba “Eventos”, PEP n.º 0000121-31.2018.811.0029), a qual foi convertida em preventiva no dia
20/05/2016
, sob os fundamentos da garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal (ID 258060673 - Pág. 28/30); sendo colocado em liberdade na data de
19/01/2017
(incidente n.º 5267558 da aba “Eventos”, PEP n.º 0000121-31.2018.811.0029).

O ora agravante foi
recapturado em
10/09/2017
e deu prosseguimento à execução pena. Posteriormente, na data de
09/08/2022
, foi agraciado com o livramento condicional e, posteriormente, em
06/09/2022
, foi progredido ao regime semiaberto (incidente n.º 22191656 e n.º 17507189 da aba “Incidentes Concedidos”, PEP n.º 0000121-31.2018.811.0029).

Contudo, cometeu outros delitos, resultando em
nova prisão na data de
04/10/2022
(incidente n.º 17873705, da aba “Incidentes Concedidos”, PEP n.º 0000121-31.2018.811.0029).

O reeducando, então, retomou o cumprimento da pena no regime em que estava inserido e, em
10/11/2023
foi novamente agraciado com o benefício do livramento condicional (mov. 336.1).

Posteriormente, a i. Defesa formulou pedidos de remição e comutação da pena (ID 258060679 - Pág. 13), tendo o MM. Juiz de primeira instância, ao analisar tais pretensões, considerado a novel prisão do reeducando como prática de falta grave no curso da execução penal, determinando, por consequência, a elaboração de novo atestado de pena, retificando-se
“a data-base para
constar a data da última prisão do reeducando
” sic
ID 258060679 - Pág. 27 – a qual, segundo o d. magistrado, seria o dia
05/01/2024
, quando preso em flagrante delito nos autos de n.º 1000023-60.2024.811.0080.

Referindo que a prática de novo crime durante o gozo do livramento condicional não enseja a aplicação das consequências relativas à falta grave – tais como a alteração da data-base, mas tão somente a suspensão ou revogação do aludido benefício executório; o ora agravante, por intermédio da i. Defensoria Pública, interpôs o presente recurso de agravo em execução, no bojo do qual vindica a retificação do memorial descritivo de pena,
“para constar a data da última prisão anterior à concessão do livramento condicional (04/10/2022) como marco inicial para futuros benefícios” sic
ID 258060679 - Pág. 56.

E, deveras,
a pretensão faz jus à acolhida
.

Como cediço, o livramento condicional representa a última etapa do cumprimento de pena no sistema progressivo, cujo objetivo é reduzir os malefícios da prisão e facilitar a reinserção do condenado no convívio social. Em sendo assim, antecipa-se a saída do agente do cárcere e, no curso do período de prova que lhe é imposto, persiste vigiado pelo Estado, mediante cumprimento de determinadas condições aptas a possibilitar um novo estilo de vida, longe da criminalidade.

E justamente por não ser usufruído pelo reeducando no interior da unidade prisional, tal benefício possui regras específicas, distintas daquelas estipuladas aos indivíduos que cumprem pena nos regimes fechado, semiaberto e aberto.

Especificamente acerca da prática de novo crime durante o usufruto da benesse em questão, assim dispõem o art. 86 do código Penal e art. 145 da LEP, veja-se:

“Art. 86 - Revoga-se o livramento, se o liberado vem a ser condenado a pena privativa de liberdade, em sentença irrecorrível:
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

I - por crime cometido durante a vigência do benefício;
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

II - por crime anterior, observado o disposto no art. 84 deste Código.
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)
”

“Art. 145. Praticada pelo liberado outra infração penal, o Juiz poderá ordenar a sua prisão, ouvidos o Conselho Penitenciário e o Ministério Público, suspendendo o curso do livramento condicional, cuja revogação, entretanto, ficará dependendo da decisão final.”

Vê-se, portanto, que ao tratar do cometimento de novo crime durante o período de provas do livramento condicional, o legislador não fez menção à alteração da data-base para concessão eventuais e futuros benefícios executórios, consignando apenas a possibilidade de
suspensão
e/ou
revogação
do instituto.

Tal raciocínio, aliás, encontra amparo na jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. CRIME COMETIDO DURANTE O LIVRAMENTO CONDICIONAL. RECONHECIMENTO DE FALTA DISCIPLINAR DE NATUREZA GRAVE. APLICAÇÃO DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS. IMPOSSIBILIDADE. REGRAMENTO PRÓPRIO. ARTS. 83 A 90 DO CP E ARTS. 131 A 146 DA LEP. INSURGÊNCIA DESPROVIDA.

1. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que
a prática de fato definido como crime durante o livramento condicional tem regras próprias, previstas nos artigos 83 a 90 do Código Penal, e nos artigos 131 a 146 da Lei de Execução Penal, não se confundido, portanto, com os consectários legais decorrentes de falta grave praticada durante o cumprimento da pena
.

2. No caso dos autos,
apesar de o apenado ter cometido crime doloso durante o período em que estava sob livramento condicional, não podem ser aplicados os consectários legais inerentes à falta disciplinar de natureza grave ao reeducando, como a regressão do regime de cumprimento de pena para o semiaberto, a perda de 1/3 (um terço) dos dias eventualmente remidos e alteração da data-base para futuros benefícios
.

3. Agravo regimental desprovido.”
(AgRg no HC n. 344.486/RS, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 6/3/2018, DJe de 13/3/2018).

“[...] 2. Embora o cometimento de falta grave no curso da execução não interrompa o lapso temporal aquisitivo do livramento condicional, conforme previsto na Súmula n. 441 do STJ, a penalidade pode impedir a concessão do benefício por ausência de implementação do requisito subjetivo, com amparo no art. 83, III, do Código Penal. 3. Mantém-se integralmente a decisão agravada cujos fundamentos estão em conformidade com o entendimento do STJ sobre a matéria suscitada. 4. Agravo regimental desprovido.”
(STJ, AgRg no HC nº 739.618/SP – Relator: Min. João Otávio de Noronha – 24.6.2022). Grifei.

Partindo de tais premissas e volvendo-se à hipótese em voga, verifica-se que, porquanto
WANDERSON
cometeu novo delito durante o gozo do livramento condicional, a d. magistrada de primeira instância
retificou a data-base para concessão de benefícios executórios
, estabelecendo como marco objetivo o dia 05/01/2024 – data de sua última prisão em flagrante (autos n.º 1000023-60.2024.811.0080).

Contudo, como bem ponderado pela i. Defesa em suas razões de inconformismo, a jurisprudência da Corte Cidadã orienta que a prática de novo crime durante o gozo do livramento condicional não enseja regressão regimental, tampouco interrompe o prazo para concessão de novos benefícios executórios; acarretando consequências apenas no que tange ao requisito subjetivo, haja vista que evidencia o mau comportamento do reeducando.

Em sendo assim, sem maiores delongas, porque a d. autoridade judiciária alterou o marco objetivo para concessão de benefícios executórios à míngua de qualquer previsão legal, a pretensão defensiva
há de ser acolhida
.

CONCLUSÃO:

Por tudo que foi exposto, conheço e
DOU PROVIMENTO
ao agravo em execução penal interposto por
WANDERSON NOBRE DE SÁ
e determino ao d. Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Água Boa/MT que, nos autos do processo executivo de pena n.º 0000121-31.2018.811.0029,
retifique
o cálculo penal a fim de que
seja fixado o dia 04/10/2022 como termo
a quo
do requisito objetivo para concessão de benefícios executórios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2025